Tribunal: TJMT
Processo: 1004014-15.2023.8.11.0004
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004014-15.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ROSANA FERREIRA DA SILVA - CPF: 947.490.191-00 (RECORRENTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/3274-64 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO - DESCONTOS NA CONTA BANCÁRIA - TARIFA BANCÁRIA - PRESCRIÇÃO DOS DESCONTOS EFETUADOS ANTES DO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE A PROPOSITURA DA AÇÃO -RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - INEXISTÊNCIA DE CONTRATO REFERENTE AOS DESCONTOS REALIZADOS NO PERÍODO DE 02/2018 A 02/2019 - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – LEGALIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS A PARTIR DE 03/2019 -

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Reconhecimento de ofício da prescrição referente aos descontos efetivados antes do quinquênio que precede a propositura da ação.

2. O recorrido não comprova a contratação da cesta de serviços pela recorrente no período de 02/2018 até 19/03/2019. Portanto, devem ser restituídos
,
em dobro, os valores indevidamente pagos a título de
“Tarifa Bancária Cesta Fácil Econômica”
no período de 25/04/2018 até 19/03/2019 (já considerada a prescrição quinquenal).

3. O recorrido comprova a contratação do “Pacote de Serviços Padronizado Prioritários I”, no valor de R$ 12,45 (doze reais e quarenta e cinco centavos) a partir de 20/03/2019. Logo, os valores cobrados a este título são devidos.

4.
Conquanto o ocorrido tenha causado transtornos a reclamante, não há no feito demonstração de situação excepcional apta a justificar a indenização por danos morais, mormente porque não houve sequer tentativa de solução na esfera administrativa,

comprovação de uma situação excepcional ou que o desconto tenha ocorrido em seu benefício previdenciário. Danos morais improcedentes.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
Rosana Ferreira da Silva
em face da sentença, pela qual foram julgados
improcedentes os pedidos da petição inicial
.

A recorrente requer a reforma da sentença, argumentando que há divergência entre os valores cobrados e o contido no termo de adesão apresentado pelo recorrido no feito. Ademais, que o termo de adesão se refere apenas ao ano de 2019, enquanto os descontos discutidos iniciaram em 02/2018. Assim, requer a condenação da instituição financeira ao ressarcimento dos valores indevidamente pagos e indenização por danos morais.

O recorrido suscita preliminar de
ofensa à dialeticidade
. No mérito, requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

D
ata da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024